Tribunal: TCU
Processo: 011.639/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8083/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.639/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daniela de Oliveira Cardoso (XXX.559.756-XX); Ieda de Oliveira Cardoso Silva (XXX.569.886-XX); Liz Mendes Ferreira (XXX.390.498-XX); Marcia Saraiva de Carvalho (XXX.310.821-XX); Maria Rosana Borges Araújo (XXX.596.468-XX); Maria da Penha Costa Cardoso (XXX.922.286-XX); Martha Saraiva de Carvalho (XXX.466.356-XX); Solange Mendes Abdo (XXX.700.226-XX); Sônia Lúcia Mendes Araújo Lopes (XXX.146.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que a beneficiária de programa de amparo social ao idoso Sônia Lúcia Mendes Araújo Lopes (XXX.146.156-XX) é pensionista junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.2. verifique a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos às beneficiárias Daniela de Oliveira Cardoso (XXX.559.756-XX) e Martha Saraiva de Carvalho (XXX.466.356-XX), aferindo, notadamente, a existência ou não de violação ao teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, considerando-se a acumulação de remuneração de outros regimes públicos com os proventos das pensões ora submetidas à análise, adotando-se as providências que entender cabíveis.